Tribunal: TJPA
Processo: 0812438-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812438-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MILTON BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OSTENSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por policial militar contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de ato administrativo, visando à reintegração ao cargo e ao restabelecimento da remuneração. O agravante alega nulidades no Processo Administrativo Disciplinar que resultou em sua exclusão da Polícia Militar do Estado do Pará, como ausência de prova direta, não oitiva de testemunha essencial, excesso de prazo e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência para reintegração de servidor público excluído por PAD antes da instrução probatória; (ii) estabelecer se as alegadas nulidades do processo administrativo são evidentes a ponto de justificar a medida satisfativa pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência com natureza satisfativa exige a demonstração clara de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso, pois as alegações do agravante demandam análise probatória aprofundada.

O controle judicial do PAD limita-se à legalidade do ato, sendo vedado ao Judiciário, em sede de cognição sumária, reapreciar o mérito administrativo ou a suficiência das provas colhidas no procedimento disciplinar.

A jurisprudência do STJ reconhece que a reintegração liminar de servidor público excluído por PAD constitui medida excepcional, só cabível quando a nulidade do ato for evidente e incontestável.

A alegada ausência de prova direta, o não comparecimento de testemunha e o suposto excesso de prazo no PAD não configuram vícios autoevidentes e exigem ampla instrução para aferição de eventual nulidade ou prejuízo à defesa.

A antecipação dos efeitos da tutela equivaleria à concessão integral do pedido final, esvaziando a instrução processual e desvirtuando a finalidade da tutela provisória.

A mera alegação de impacto financeiro não caracteriza, por si só, perigo de dano irreparável, podendo eventuais prejuízos ser reparados caso a ação seja julgada procedente ao final.

A decisão agravada deve ser mantida, pois se alinha à jurisprudência dominante e respeita os limites da cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para reintegração de servidor público excluído por PAD exige demonstração inequívoca de nulidade manifesta e incontroversa.

A necessidade de dilação probatória impede a concessão de medidas satisfativas em sede de cognição sumária.

O controle judicial do PAD restringe-se à legalidade do ato administrativo, não sendo cabível a revisão do mérito ou da valoração das provas pela via liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 23.464/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.11.2012.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Milton Batista do Nascimento Junior
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos do Procedimento Comum nº 0800431-45.2025.8.14.0200, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado em ação anulatória de ato administrativo.

Na origem, o autor pretende a invalidação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, com pedido liminar de
suspensão imediata do ato expulsório e reintegração ao cargo
, inclusive com restabelecimento da remuneração.

Sustenta, em síntese, a existência de nulidades no procedimento administrativo, consistentes na alegada ausência de prova direta de sua participação nos fatos apurados, na não oitiva de testemunha que reputa essencial, no excesso de prazo para conclusão do PAD e na desproporcionalidade da sanção aplicada.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela provisória, concluiu pela
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
, assentando que as alegações deduzidas demandam análise probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, especialmente diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando as teses já deduzidas na inicial e defendendo que as nulidades seriam evidentes e comprovadas documentalmente, de modo a autorizar a concessão imediata da tutela satisfativa.

Distribuído o recurso a esta Relatoria, foi proferida decisão monocrática indeferindo o pedido de tutela recursal, ao fundamento de que
a controvérsia demanda instrução probatória densa
, não se mostrando possível, no momento processual, antecipar os efeitos do provimento final.

Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O agravo de instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à possibilidade de concessão de
tutela de urgência de natureza satisfativa
, consistente na reintegração provisória de policial militar excluído por ato administrativo disciplinar, antes do encerramento da instrução processual na origem.

Desde logo, impõe-se registrar que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria permanece íntegra, não tendo sido infirmada por fato novo relevante nem por modificação substancial do quadro fático-jurídico subjacente.

As razões do agravo interno e do próprio agravo de instrumento limitam-se a reiterar argumentos já analisados, não trazendo elementos capazes de afastar o fundamento central adotado tanto pelo Juízo de origem quanto por esta Relatoria: a necessidade de dilação probatória.

Com efeito, as nulidades apontadas pelo agravante — ausência de prova direta, falhas na colheita de depoimentos, excesso de prazo e desproporcionalidade da sanção —
não se apresentam como vícios ostensivos ou autoevidentes
, mas como matérias que exigem exame minucioso do conjunto probatório produzido no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o controle jurisdicional do PAD

se restringe à análise da legalidade
, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração do mérito administrativo, sobretudo em sede de cognição sumária.

De modo ainda mais específico, o STJ reconhece que
a reintegração provisória de servidor público excluído por PAD configura medida de natureza eminentemente satisfativa
, devendo ser reservada a hipóteses excepcionais, nas quais a ilegalidade do ato administrativo se apresente de forma clara, objetiva e incontroversa.

Nesse sentido, o Mandado de Segurança nº 23.464/DF, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, assentou que a concessão de liminar para reintegração funcional
não é medida automática
, sendo legítimo o indeferimento quando a pretensão depende de exame aprofundado dos fatos e das provas produzidas no procedimento disciplinar.

Tal orientação é reiterada em compilações oficiais da jurisprudência do STJ sobre Processo Administrativo Disciplinar, nas quais se destaca que a via judicial não se presta, em juízo sumário, à reapreciação da suficiência ou da valoração das provas administrativas.

No caso concreto, a alegação de que inexistiria prova direta da participação do agravante nos fatos
não pode ser acolhida em sede de tutela de urgência
, pois pressupõe análise aprofundada do contexto funcional, da dinâmica dos acontecimentos e da motivação do ato administrativo.

O mesmo se diga quanto à alegada ausência de oitiva de testemunha considerada essencial, matéria que demanda avaliação acerca da efetiva relevância do depoimento, da ocorrência ou não de prejuízo à defesa e da suficiência do acervo probatório já existente.

Também a discussão relativa ao excesso de prazo do PAD não se resolve de plano, exigindo exame das circunstâncias do caso concreto, da eventual complexidade da apuração e da demonstração concreta de prejuízo, o que reforça a necessidade de instrução probatória.

A concessão da tutela pretendida, ademais, implicaria antecipação praticamente integral dos efeitos da sentença, com reintegração funcional, restabelecimento de vencimentos e repercussões administrativas relevantes, o que recomenda máxima cautela do Judiciário.

A tutela de urgência não se presta a substituir o julgamento de mérito quando a controvérsia é complexa e faticamente controvertida, sob pena de esvaziamento da própria fase instrutória do processo.

Quanto ao perigo de dano, embora não se desconheça o impacto pessoal e financeiro decorrente da exclusão funcional, a jurisprudência consolidada reconhece que
eventual procedência da ação permite recomposição patrimonial futura
, afastando, em regra, a caracterização de dano irreparável.

Assim, corretamente concluiu o Juízo de origem — e esta Relatoria, em decisão monocrática — que
não se encontram presentes, no momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência
.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela não representa juízo definitivo sobre a validade do ato administrativo impugnado, mas apenas preserva a coerência do sistema processual, permitindo que a controvérsia seja resolvida após regular instrução.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar a reforma da decisão agravada. Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Julgado o mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado,
resta prejudicado o agravo interno
, por perda superveniente de seu objeto, uma vez que a matéria nele veiculada foi integralmente absorvida pela presente decisão.

A solução adotada preserva a racionalidade procedimental, evita duplicidade de julgamentos e confere estabilidade às decisões proferidas no curso do processo.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto pelo agravante.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026